Tribunal: TJES
Processo: 5014469-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014469-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: ANTONIO DA LUZ VALADARES e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco, afastando sua legitimidade passiva na cobrança de despesas condominiais.

2.O embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado, alegando que a decisão não considerou a modificação da titularidade do imóvel no curso do processo, circunstância que refletiria na análise da legitimidade passiva da instituição financeira.

3.Posteriormente, o embargante peticionou informando a quitação integral do débito pelo banco requerido, pleiteando a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos diante da perda superveniente do interesse recursal, em razão do pagamento integral da dívida objeto da demanda.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A existência de interesse recursal pressupõe a necessidade de alteração do julgado para garantir utilidade ao recorrente. No caso concreto, o pagamento integral do débito pelo banco requerido superou a controvérsia objeto do recurso, tornando irrelevante a análise do suposto vício no acórdão embargado.

6.Diante da perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de interesse processual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Tese de julgamento:
"O pagamento integral do débito objeto da controvérsia enseja a perda superveniente do interesse recursal, impedindo o conhecimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5014469-89.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINAS

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco, afastando sua legitimidade passiva na cobrança de despesas condominiais.

2.O embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado, alegando que a decisão não considerou a modificação da titularidade do imóvel no curso do processo, circunstância que refletiria na análise da legitimidade passiva da instituição financeira.

3.Posteriormente, o embargante peticionou informando a quitação integral do débito pelo banco requerido, pleiteando a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos diante da perda superveniente do interesse recursal, em razão do pagamento integral da dívida objeto da demanda.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A existência de interesse recursal pressupõe a necessidade de alteração do julgado para garantir utilidade ao recorrente. No caso concreto, o pagamento integral do débito pelo banco requerido superou a controvérsia objeto do recurso, tornando irrelevante a análise do suposto vício no acórdão embargado.

6.Diante da perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de interesse processual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Tese de julgamento:
"O pagamento integral do débito objeto da controvérsia enseja a perda superveniente do interesse recursal, impedindo o conhecimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINAS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 10490377), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco, aqui embargado, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais (ID 10570286), o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e obscura, porque deixou de considerar as modificações do status de titularidade do imóvel que enseja a existência da dívida condominial no curso do processo, devidamente comprovada pelos documentos acostados, o que, por consequência lógica, reflete na análise da legitimidade passiva da obrigação de pagar as despesas condominiais. Requer, ao final, a correção do vício apontado para atribuir efeito infringente aos aclaratórios, reconhecendo-se a responsabilidade do banco recorrente/embargado no pagamento das despesas em aberto da unidade 402 do Condomínio do Edifício Marinas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Petição do embargante ao ID 10937259, pugnando pela extinção do feito por perda superveniente do objeto, haja vista que o banco requerido promoveu o pagamento integral da dívida que é objeto destes autos.

É o relatório.

VOTO

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

In casu,
a análise do mérito dos embargos de declaração encontra-se prejudicada diante da informação que o banco requerido quitou a integralidade do débito objeto dos autos, conforme petição de ID 10937259.

A suposta existência de omissão no acórdão embargado perde relevância quando ocorre fato superveniente que extingue o interesse no recurso, como o pagamento do débito que deu ensejo à propositura da presente demanda.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)